Tribunal: TJPA
Processo: 0802281-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802281-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTOS & FAGANELLO LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

CAUTELAR.

BUSCA E APREENSÃO
.

DEVEDORA QUE REQUEREU RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO E INÉRCIA DO JUÍZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFLUENCIAR OUTRA DEMANDA. REPARAÇÃO DE DANO POR OUTROS MEIOS. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL
.

RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Ação de Busca e Apreensão na qual o

devedor

alega que

está sendo prejudicado pela omissão do juízo da recuperação judicial, o qual não despachou a ação 8 meses após sua distribuição
. Afirma que os bens são essenciais para a atividade empresarial
.

2.

É princípio do processo civil e garantia constitucional a duração razoável do processo
.

Violado esse princípio
,

o

remédio para eventuais danos sofridos pela parte em razão da inércia ou omissão judicial está posto no próprio ordenamento jurídico, seja ele constitucional, processual, regimental ou até mesmo correcional
, porém, a demora injustificada não pode ser capaz de

influenciar objetivamente a decisão em outra demanda
.

3.

No caso concreto, a proibição de atos expropriatórios de bens da empresa em recuperação judicial depende da demonstração de que tais bens são essenciais para atividade empresarial, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências). Ocorre que o juízo sobre a essencialidade do bem compete ao juízo da recuperação judicial
.

Precedentes do STJ.

4. A

proibição de busca e apreensão depende do deferimento do processamento da recuperação judicial, a teor do artigo 6º, III
, da LRF.

5. N
ão havendo na hipótese decisão exarada pelo juízo competente que disponha sobre a essencialidade dos bens objetos de busca e apreensão, tampouco decisão deferindo a recuperação judicial da empresa, não há nenhum óbice para que o agravado, credor da empresa agravante, busque reaver os bens alienados fiduciariamente
.

6.
.

Agravo de instrumento

conhecido e des
provido
, à unanimidade
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por

SANTOS & FAGANELLO LTDA
,

contra a decisão do

J
uízo

de Direito

da

2ª

Vara

Cível e Empresarial

da Comarca de

Marituba

que, nos autos da

“a
ção de busca e apreensão com pedido de liminar
”

(Processo n.º

0801758-08.2020.814.0133
)

deferiu a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos seguintes termos
:

1 - Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo DL. 911/69, com pedido de medida liminar, referente aos veículos descritos na emenda a inicial de ID22245991, sustentando o autor a necessidade da medida devido ao fato do réu não estar honrando com suas obrigações de pagamento do veículo.

Juntou documentos, destacando o termo do negócio jurídico e a notificação extrajudicial.

Da analise dos elementos trazidos com a inicial verificam-se claramente presentes os princípios do

fumus boni juris,

configurado no termo do contrato firmado, chamamento extrajudicial, e demonstração da mora, e do

periculum in mora,

consistente na possibilidade do detentor do bem escondê-lo para fugir da obrigação que lhe cabe.

Estando suficientemente comprovado o inadimplemento do devedor, vez que o autor juntou cópia do contrato de crédito e comprovou a mora do devedor com o documento de notificação,

DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO

do bem alienado fiduciariamente.

Expeça-se o mandado de busca e apreensão depositando o bem com o autor ou a quem o mesmo indicar (art. 3º, DL 911/69).

2 - Executada a liminar, cite-se o réu para, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta, podendo este, no prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

3 - Defiro o benefício do art. 212 e parágrafos do CPC, para o cumprimento do mandado, servindo o mesmo para o requerimento de força policial para o cumprimento.

4 –

Se for o caso
, fica intimado o autor para que no prazo de 15 dias, proceda o recolhimento das custas para o cumprimento do mandado de busca e apreensão pelos oficiais de justiça nos termos da lei 8.328/2015. Caso o autor não recolha as custas, intime-se pessoalmente para recolher, sob pena de arquivamento.

SERVIRA O PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO/BUSCA E APREENSÃO/OFICIO. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Marituba/PA, 22 de janeiro de 2021.

O agravante alega em sua
s

razões de recurso

(ID

4753817
) que

“
os bens móveis retidos são considerados indispensáveis às atividades empresariais

da agravante que neste momento de crise na economia nacional, extremamente delicado financeiramente, vê-se, sem a receita gerada pela locação dos veículos

constritos, o que inviabiliza, portanto, o próprio adimplemento contratual objeto da ação e, afora o ajuste da sua saúde financeira
”; relata que “
com mais de 05 (cinco) meses de antecedência do

ajuizamento da ação em comento, a agravante (requerida) ajuizou ação de Recuperação Judicial n°0800877-31.2020.814.0133, em trâmite, na mesma 2ª Vara Cível d
e

Marituba-PA ---demanda plenamente regular ao conhecimento e processamento ---mas que,

até o presente momento

não

proferiu o despacho inicial que defere o processamento da ação e concede os amparos legais daquela legislação especial, como se retira do Art. 6°,

III,da

Lei 11.101 de 2005
”.

Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, posteriormente, o seu provimento para

reformar

a decisão

agravada de busca e apreensão dos bens
.

Coube-me o feito pro distribuição.

Em decisão ID

4813563
,

deferi o efeito suspensivo pleiteado
.

O agravado
,

BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A
,

apresentou contrarrazões

(ID

4857807
)

aduzindo que

a demora na apreciação da ação de recuperação judicial é ônus da agravante que não efetuou devidamente o recolhimento das custas judiciais; defende que não há garantia d
o

“
juízo

recuperacional

deferir o processamento nos termos do artigo 52, uma vez que haverá necessidade da verificação do preenchimento dos requisitos do artigo 51 do mesmo código legal, além da verificação de viabilidade econômica da empresa para manutenção das suas atividades
”; relata que não houve pedido da parte na recuperação judicial “para

antecipação dos efeitos para que fossem concedidos os benefícios do deferimento do processamento da recuperação judicial, dentre eles, as suspensões das ações promovidas em face da empresa em recuperação e suspensão dos atos de constrição patrimonial
”;

alega que o crédito pretendido na busca e apreensão é

extraconcursal
, uma vez que garantido por alienação fiduciária e que os bens objetos da lide não são essenciais a atividade empresarial
.

Contra a decisão deste relator que concedeu efeito suspensivo ao recurso, o banco agravado interpôs agravo interno.

É o relatório.

D
etermino a inclusão do feito na

sessão do plenário virtual.

Belém,

06 de maio de 2021
.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Recurso

tempestiv
o e

preparado
.

Agravo de instrumento interposto contra decisão referente a tutela provisória (artigo 1.015, I, do CPC) e desnecessária a juntada dos documentos referidos no artigo 1.017, I e II, do CPC, pois se trata de decisão proferida em autos de processo eletrônico.

Por essas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Na origem, c
uida-se de ação de

busca e apreensão
, na qual o

autor da ação, ora agr
a
vado
,

pretende reaver a posse

de

11 (onze) automóveis que garantem, em alienação fiduciária, o c
ontrato de Cédula de Crédito Bancário

CDC, nº

00333214860000004300
,

no valor total de R$ 487.998,96 (quatrocentos e oitenta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos)
.

O

juízo de origem houve por bem

deferir a busca e apreensão

do veículo,

eis

que “
suficientemente comprovado o inadimplemento do devedor, vez que o autor juntou cópia do contrato de crédito e comprovou a mora do devedor com o documento de notificação
”
.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, decidi concedê-lo ao verificar indícios

de que este vinha sendo prejudicado pela inércia do mesmo juízo que prolatou a decisão objurgada, o qual desde julho de 2020 deixou de impulsionar a sua ação de recuperação judicial.

Todavia, analisando exaustivamente os fatos colocados ao escrutínio do Poder Judiciário, tanto as razões do agravo de instrumento, quanto às contrarrazões apresentadas pelo agravado, entendo que a decisão do

juiz deve ser mantida pelas razões que passo a explicar
.

De fato, a empresa agravante protocolou ação de recuperação judicial cadastrada sob o n.º 0
800877-31.2020.814.0133
, em 06/07/2020. Acompanhando o andamento do processo no sistema

PJe
, verifico que a conclusão dos autos para despacho foi realizada apenas em 31/03/2021, exagerados e inadmissíveis 8 meses após a distribuição, sem que conste qualquer certidão ou outro ato que justifique

a

demora.

O agravado, em suas contrarrazões, indica que a culpa do atraso deve ser imputada a empresa requerente pois só recentemente efetuou o pagamento das custas processuais. Entretanto, não me parece plausível essa justificativa. Isso porque, noto que

o pagamento das custas se deu de forma parcelada, sendo as duas primeiras parcelas pagas em julho e agosto de 2020. O normativo que autoriza o parcelamento das custas processuais (
Portaria Conjunta

n
º 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI
) não prevê a conclusão do processo apenas após o pagamento da última parcela (nem faria sentido que assim fosse), portanto, ainda que tenha havido atraso em algumas das parcelas, o que poderia ser feito era a suspensão do processo até a regul
a
rização

do pagamento
. Ademais, mesmo após a conclusão dos autos
,

em 31/03/2021
,

até

o dia

06/05/2021 ainda não h
avia

despacho proferido no processo.

Esses fatos, ao meu sentir, indicam claramente uma violação

a duração razoável do processo, princípio do processo civil erigido a garantia constitucional desde a Emenda n.º 45/2004,

ex-vi

artigo 5º, LXXVIII e replicado no artigo 4º, do CPC: “
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
”
, sendo responsabilidade do juiz velar pelo cumprimento desta garantia (artigo 139, II, do CPC).

Estabelecida essa premissa, entendo que a violação a essa garantia

no processo de recuperação judicial

não pode ser capaz de influenciar objetivamente a decisão em outra demanda

na qual se pretende reaver bens alienados fiduciariamente
.

O remédio

para eventuais danos sofridos pela parte em razão da inércia ou omissão judicial

está posto

no próprio ordenamento jurídico, seja ele constitucional, processual, regimental ou até mesmo correcional.

No caso concreto, a proibição de

atos expropriatórios de bens da empresa em recuperação judicial depende da demonstração de que tais bens são essenciais para atividade empresarial, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005 (Lei de recuperação judicial e falências). Ocorre que

a decisão

sobre a essencialidade do bem compete ao juízo da recuperação judicial, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da qual cito um precedente:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM EM POSSE DA RECUPERANDA.

AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE DO BEM RECONHECIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial" (CC 121.207/BA, Segunda Seção, Relator o Ministro Ricardo Villas

Bôas

Cueva
,

DJe

de 13/3/2017).

2. Na hipótese dos autos, o Juízo da Recuperação Judicial reconheceu expressamente a ausência de essencialidade do bem objeto de ação de busca e apreensão, sobretudo em razão do pedido da própria

recuperanda

de desistência da recuperação judicial, ao argumento de que já teria meios para cumprir com todas as suas obrigações.

3. Dessa forma, não se constatando, ao menos em um juízo perfunctório, a existência de decisões conflitantes entre os Juízos suscitados, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt

no CC 176.783/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021,

DJe

24/03/2021)

(grifei)

No mesma toada, a proibição de busca e apreensão depende do deferimento do processamento da recuperação judicial, a teor do artigo 6º, III, da Lei n.º 11.101/2005.

Sendo assim, não havendo na hipótese decisão exarada pelo juízo competente que disponha sobre a essencialidade dos bens objetos de busca e apreensão
, tampouco decisão deferindo a recuperação judicial da empresa, não há nenhum óbice para que o agravado, credor da empresa agravante
,

bu
s
que reaver os bens alienados fiduciariamente.

A partir do momento em que o juízo dê início a recuperação judicial, se preenchidos os requisitos pa
ra tanto, os privilégios concedidos na ação de soerguimento passarão a amparar a empresa agravante, devendo aquele juízo se manifestar inclusive sobre a essencialidade dos bens.

Isto posto, por ora, a decisão liminar de busca e apreensão obedece os parâmetros de legalidade.

Com essas considerações,

CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO

ao agravo de instrumento,

para

manter a decisão agravada em todos os seus temos
.

Em vista da presente decisão, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão concessiva de efeito suspensivo ao recurso.

É

como

voto.

Belém,
22 de junho de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2021